Tribunal: TJSP
Processo: 1046228-95.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Apelação Cível – Ação anulatória de infrações de trânsito por violação ao rodízio municipal e Zona Máxima de Restrição de Circulação (ZMRC) – Possibilidade - Veículo utilizado como concretagem-bomba, considerado excepcionado da restrição prevista no Decreto no 49.487/2008, que regulamenta o trânsito de caminhões na Zona de Máxima Restrição de Circulação – ZMRC, que em seu artigo 3o, inciso I,

Ementa:
Apelação Cível – Ação anulatória de infrações de trânsito por violação ao rodízio municipal e Zona Máxima de Restrição de Circulação (ZMRC) – Possibilidade - Veículo utilizado como concretagem-bomba, considerado excepcionado da restrição prevista no Decreto no 49.487/2008, que regulamenta o trânsito de caminhões na Zona de Máxima Restrição de Circulação – ZMRC, que em seu artigo 3o, inciso I, "d", e inciso II, "b" autoriza a circulação de caminhões de concretagem-bomba, ficando este excepcionados da restrição prevista no Decreto - Sentença de procedência mantida - Recurso da Prefeitura de São Paulo não provido.